Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-93.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006328-93.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSMAIR LAURINDO DE ARAUJO - CPF: 325.942.831-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006328-93.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cacéres/MT

Recorrente(s):

Crefisa S.A. Crédito Financiamento E

Investimentos

Recorrida(s):

Osmair Laurindo De Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor alega que não contratou empréstimo junto a instituição bancária cabia a esta comprovar a origem dos descontos efetuados na conta bancária do autor, ônus que se desincumbiu através da juntada de gravação de áudio.

Restando comprovado a contratação do empréstimo que ensejou nos descontos na conta bancária do Autor, não há o que se falar em restituição da quantia paga, ante a licitude nos descontos ocorridos.

Entretanto, restando ausente a prova da inadimplência do consumidor com sua obrigação é indevida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos, fato que caracteriza ato ilícito e enseja no dever de reparar.

Indenização por danos morais mantida.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decido:

a) Conceder a liminar pleiteada;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

c) CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
as parcelas comprovadamente descontadas
,
em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)
”
.

No presente caso, o Autor sustenta que possuía um contrato de empréstimo n. 041760024050 com desconto em conta bancaria com a Reclamada, no valor de R$1.085,66, a ser pago em 12x de R$261,30, com descontos iniciados em 31/12/2019 e término em 30/11/2020.

Sustenta que os descontos deveriam ter cessados em 30/11/2020, entretanto, houve a continuidade de descontos após o prazo previsto em contrato, perfazendo a quantia de R$2.489,21.

Em contrapartida, a instituição Reclamada compareceu na audiência de conciliação, todavia, deixou de apresentar contestação, sendo decretada a sua revelia.

Entretanto, apresentou recurso inominado contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, colacionando meios de provas para a análise a ser feito por este juízo.

No tocante a possibilidade de juntada em fase recursal, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. “ A juntada de documentos com a apelação é possível desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.” (REsp n°980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJE 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado nos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação aos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental provido.

(STJ – AgRg no REsp: XXXXX SP 2009/XXXXX-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, Publicação: DJE 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVINIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1° grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se a obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(STJ – Resp XXXXX/RJ, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJE 27/09/2010).

Em sede recursal, a instituição bancária afirma que o contrato de financiamento n.

041760024050 jamais foi formalizado, o mesmo tratou-se apenas de uma proposta ofertada ao Recorrido.

Ademais, sustenta que os descontos, ora questionado, é referente ao contrato n. 041400013887, celebrado na data de 26/03/2018, concedendo a quantia de R$ 2.197,35, com pagamento a ser realizado em 12 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 570,00, vencendo a primeira em 03/05/2018 e a última em 02/04/2019.
Todavia, não juntou quaisquer meios de prova acerca deste contrato.

Por fim, informa a contratação do empréstimo n
. 041760024183
, no valor de R$1.291,07, disponibilizado na conta bancária em 13/12/2019, com parcelas de R$292,85, com descontos iniciados em 31/12/2019 e término em 30/11/2020.

Pois bem. Verifico que no extrato bancário juntado a exordial pelo Autor, houve a disponibilização da quantia de R$1.291,07, no dia 13.12.2019, bem como o descontos das parcelas com número de doc. 338238, abaixo colaciono:

Referente ao contrato n
. 041760024183,
foi juntado gravação de áudio da contratação deste, tendo a confirmação dos dados pessoais do Autor, portanto, se faz devido os descontos ocorridos referente a este contrato de empréstimo.

Todavia, verifica-se que o contrato foi firmado em 12 parcelas, com prazo de término em 11/2020, contudo, conforme averígua-se acima, houve descontos efetuados até 06/2021, prazo superior ao pactuado entre as partes, de modo que a instituição bancária deve ressarcir, em dobro, somente a quantia cobrada do período de 12/2020 à 06/2021.

No tocante a negativação questionada nos autos, no valor de R$ 2.178,56 – disponível em 24/08/2020, oriundo do contrato
n. 41760024183
, restou devidamente comprovada a contratação deste, todavia, a inclusão do nome do consumidor se mostra indevida, pois conforme supramencionado acima, por meio dos extratos bancários juntado aos autos foi efetuado os descontos mensais na conta bancária do autor, não havendo o que se falar em inadimplência, vez que resta devidamente comprovado que o Autor se encontrava adimplente com sua obrigação, bem como foi cobrado por quantia acima do contratado.

Cabe ressaltar que a instituição bancária não colacionou meios de provas que corroborasse com a alegada inadimplência do Autor.

Assim, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos protetivos, configura falha na prestação de serviço e enseja na indenização por danos morais.

No tocante a indenização arbitrada a título de danos morais, entendo que deve ser mantida, em razão do transtorno acarretado pela negativa do nome do Autor, bem como se estende aos danos causados pelos valores cobrados indevidamente pela instituição bancária, levando em consideração que o Autor labora como Guarda de rede de ensino, de modo que os descontos abalaram sua vida financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de dano material para que seja restituído, em dobro, somente o valor cobrado referente
ao período de 01/2021 à 06/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022